Tribunal: STF
Processo: ARE 1330767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DOS AUTORES. (1) CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHA - NÃO CABIMENTO - FATOS COMPROVADOS POR DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. (2) DA LICENCIATURA PLENA E BACHARELADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE DECLARAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM ÁREA DIVERSA DA FORMAÇÃO - PROFISSIONAL FORMADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE LICENCIATURA - LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO - CURSO COM CONTEÚDO E INTERVENÇÃO PROFISSIONAL DISTINTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA LEI 9.394/96 (DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL) E DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO Nº 01/2002 E 02/2002 - FORMAÇÃO DE DOCENTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRECEDENTES - RESP 1361900/SP - TEMA 647, STJ. (3) OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - (ART. 52, CAPUT, CF). NÃO OCORRÊNCIA - TODOS SERÃO SUBMETIDOS ÀS MESMAS REGRAS JURÍDICAS INDISTINTAMENTE E EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 11, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    "[...] O profissional de educação física o qual pretende atuar de forma plena, nas áreas formais e não formais (sem nenhuma restrição, como pretende o recorrente), deve concluir os cursos de graduação/bacharelado e de licenciatura, já que são distintos, com disciplinas e objetivos particulares [...]." (REsp 1361900/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, ale 18/11/2014).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente